Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715873-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DEZOLT DIB, MANUELA LIMONGI LAGARES DIB, M. B. L. D. AGRAVADO: ANDREY LEANDRO GONCALVES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DEZOLT DIB, MANUELA LIMONGI LAGARES DIB, bem como por M. B. L. D., assistido por sua genitora LUCYNILA DE NORONHA BRAGA contra decisão (id. 123280801 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos processo no 0713680-70.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela e determinou ao requerido/agravado “que efetive o pagamento de pensão ao terceiro autor, no importe equivalente a 2 salários mínimos até este completar a maioridade civil (18 anos)”. Em suas razões recursais, os agravantes relatam, inicialmente, o acidente de trânsito que levou a óbito o marido da primeira agravante e genitor dos demais recorrentes, acidente este cuja causa determinante teria sido o excesso de velocidade com a qual o réu/agravado, no dia 19/11/2021, conduzia o seu veículo na via L2 Sul. A causa do acidente teria sido esclarecida em laudo pericial oficial. Investem-se contra a decisão por entenderem que o d. Juiz de primeiro grau deveria ter estendido o pensionamento pleiteado às demais autoras, viúva e filha maior de idade do falecido. Asseveram que a 1a agravante, conquanto possua profissão remunerada, é assistente social e recebe salário que não comporta o pagamento de todas as despesas após o falecimento do seu marido, ocorrido, segundo defendem, por culpa exclusiva do agravado. Em relação à filha de 22 anos de idade, alegam que esta não trabalha e cursa ensino superior, cujas despesas eram todas custeadas com a ajuda do seu falecido pai. Fazem referência a documentos que demonstrariam reiterados repasses de dinheiro do falecido para sua filha. Ressaltam que a filha recebia do pai, voluntariamente, pensão de R$1.300,00 para ajuda de custo com os estudos, alugueis e gastos em geral. Expõem que o falecido residia com sua esposa no Lago Sul e era quem arcava com todas as despesas da casa, viabilizando um padrão de vida confortável. Assinalam que o seu salário médio girava em torno de R$25.000,00, como funcionário do SEBRAE. Nesse contexto, pugnam pela extensão liminar do pensionamento em favor da 1a e da 2a autoras/agravantes, no importe de dois salários mínimos para cada uma, bem como pelo imediato bloqueio de bens do agravado para a garantia de pagamento das indenizações vindicadas. No mérito, requerem a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 35410316). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Pretendem os agravantes que o pensionamento concedido ao menor M. B. L. D. seja também estendido em favor da viúva e da filha do falecido, vitimado em acidente de trânsito que teria sido causado exclusivamente pelo réu/agravado. Por ora, sem que tenha havido o aperfeiçoamento da relação processual, com o devido contraditório, a discussão cinge-se a comprovação da dependência econômica das primeiras autoras/agravantes a justificar o recebimento de pensão por parte do suposto causador de acidente que levou a óbito o esposo e genitor das requerentes. Em que pese a argumentação esposada pelos recorrentes, não verifico, ao menos em um juízo de cognição sumária, a demonstração inequívoca de dependência econômica das recorrentes em relação ao falecido que permita, sem a oitiva da parte contrária, a imediata fixação da pensão pleiteada. Vale dizer que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presunção relativa de dependência econômica entre os membros de uma família somente existe nos casos de famílias de baixa renda, o que, numa primeira análise, não parece ser o caso dos recorrentes. Desse modo, a tese recursal não prescinde de uma análise mais detida e aprofundada dos elementos de prova, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juíza da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.